Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705014-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre o pedido de reconsideração feito pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, no que tange à manutenção da suspensão do processo, à luz do princípio da economia processual e do art. 313, inciso V, letra "a", do CPC. Prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025 17:46:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator